Tribunal: TJDFT
Processo: 0713355-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BERNARD JEAN MARIE KOCH, em face à sentença que, nos autos da habilitação de crédito em inventário, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por falta de requisito processual. O fundamento é de que a advogada, única representante do autor, estava licenciada de sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (ID 17848547). O demandante interpôs apelação (ID 17848550). Argumentou que os poderes outorgados foram substabelecidos a outro advogado, o qual deveria ser cadastrado como representante processual. O substabelecimento foi revogado em fevereiro de 2019, ocasião em que a subscritora da petição inicial e do recurso teve restabelecida sua capacidade postulatória. Ao final, aduziu que ficou demonstrada a regularidade de representação e requereu a cassação da sentença. Sem preparo em razão da gratuidade da justiça. Concedeu-se prazo para que a advogada do recorrente se manifestar sobre sua capacidade postulatória por ocasião do ajuizamento da ação, assinatura do substabelecimento e interposição do recurso, mas quedou-se inerte (IDs 20801296 e 21836684). É o relatório. Decido. Ação ajuizada em 10/02/2016, sentença proferida em 20/09/2019 e apelação interposta em 20/10/2019. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço o recurso. O cerne da controvérsia cinge-se em avaliar a capacidade postulatória da advogada do demandante e ante a impossibilidade de seu cadastro no sistema eletrônico para intimação via DJ-e, porque no site do Conselho Nacional de Advogados constava sua inscrição como “licenciada”. A subscritora das peças processuais reconheceu a suspensão temporária de sua capacidade postulatória. Todavia, apesar de alegar no recurso o restabelecimento de sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, o único documento constante dos autos aponta a regularidade apenas a partir de 09/01/2020 (ID 17848555). Diante disso, concedeu-se prazo para demonstrar a capacidade postulatória a por ocasião do ajuizamento da ação, assinatura do substabelecimento e interposição do recurso, mas quedou-se inerte (IDs 20801296 e 21836684). Conforme previsto no artigo 103 do Código de Processo Civil, para a prática de atos processuais é imprescindível a representação da parte interessada por advogado legalmente habilitado. Por sua vez, no artigo 3o, § 1o, da Lei 8.906/1994, estabelece que o exercício da advocacia é privativo dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. A regularidade da inscrição da subscritora do recurso foi demonstrada apenas a partir de 09/01/2020, mas o apelo foi interposto em data anterior (20/10/2019), ocasião em que não tinha capacidade para a prática de atos processuais. A não observância dos requisitos legais evidencia a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, o que obsta o conhecimento da apelação. Na mesma linha o entendimento deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO DA PARTE. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. ARTIGO 76, § 2o, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A capacidade postulatória é pressuposto processual positivo indispensável para figurar em juízo, para pleitear certos atos. 2. O não conhecimento da apelação interposta é medida que se impõe, ante a ausência de preenchimento de pressuposto de regularidade da representação da parte, mesmo após determinação nesse sentido, restando inobservado, assim, os termos do artigo 103 do CPC, o que atrai a regra contida nos artigos 76, § 2o, inciso I c/c 932, inciso III da referida Norma Processual. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1235444, 00052374520168070014, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O demandante também foi intimado para apresentar nova petição inicial e regularizar sua representação, em observância ao disposto no artigo 76 do diploma processual civil. Contudo, não atendeu a determinação do juízo de origem. Ante o exposto e com fulcro no artigo 932 do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Deixo de fixar honorários recursais, porque não houve citação dos réus e não estabelecidos na origem. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 15 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator